Tribunal: STJ
Processo: 0006941-43.2012.8.05.0191
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3069466 - BA(2025/0390185-4)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: GILVANIA TEIXEIRA DA SILVA MOTA
AGRAVANTE
: FLAVIO OLIVEIRA MOTA
ADVOGADO
: FLAVIO DE SOUZA CORNÉLIO - PE017019
AGRAVADO
: GEANE REGINA FERNANDES COSTA
ADVOGADO
: RODRIGO COPPIETERS BARBOSA - BA018832
AGRAVADO
: CLINICA SANTA MONICA
LTDA
S/C
ADVOGADO
: ISAC DE OLIVEIRA - BA021231
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIO DE
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA.
AGRAVO
SÚMULA 115/STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do
STJ que não conheceu de reclamo, por ausência de procuração
cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes
e/ou
ao advogado subscritor dos recursos - não tendo sido sanado o
vício, em que pese intimada a parte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a regularidade da
representação processual pelo subscritor do recurso especial e
do agravo (art. 1.042 do
).
CPC/15
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incide a
quando a parte, devidamente

Súmula 115/STJ
intimada, não comprova que o advogado subscritor do recurso
detinha poderes de representação à época da interposição do
reclamo.
4. À luz do
a regularização de vício de representação
CPC/15,
em sede recursal rege-se pelo
parágrafo único, que
art. 932,
Documento eletrônico VDA55872587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 14/04/2026 17:13:15
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: a70cd12d-fc11-46cf-a3ad-be5be88ca444

impõe a intimação do recorrente, por meio do advogado
subscritor, para sanar o vício em cinco dias, não havendo
exigência legal de intimação pessoal da parte.
5. Ausência de demonstração de justa causa, alegada de
forma genérica e dissociada da realidade dos autos.
IV. DISPOSITIVO
6. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/04/2026
13/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55872587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 14/04/2026 17:13:15
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: a70cd12d-fc11-46cf-a3ad-be5be88ca444

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3069466 - BA(2025/0390185-4)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: GILVANIA TEIXEIRA DA SILVA MOTA
AGRAVANTE
: FLAVIO OLIVEIRA MOTA
ADVOGADO
: FLAVIO DE SOUZA CORNÉLIO - PE017019
AGRAVADO
: GEANE REGINA FERNANDES COSTA
ADVOGADO
: RODRIGO COPPIETERS BARBOSA - BA018832
AGRAVADO
: CLINICA SANTA MONICA
LTDA
S/C
ADVOGADO
: ISAC DE OLIVEIRA - BA021231
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIO DE
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA.
AGRAVO
SÚMULA 115/STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do
STJ que não conheceu de reclamo, por ausência de procuração
cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes
e/ou
ao advogado subscritor dos recursos - não tendo sido sanado o
vício, em que pese intimada a parte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a regularidade da
representação processual pelo subscritor do recurso especial e
do agravo (art. 1.042 do
).
CPC/15
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incide a
quando a parte, devidamente

Súmula 115/STJ
intimada, não comprova que o advogado subscritor do recurso
detinha poderes de representação à época da interposição do
reclamo.
4. À luz do
a regularização de vício de representação
CPC/15,
em sede recursal rege-se pelo
parágrafo único, que
art. 932,
impõe a intimação do recorrente, por meio do advogado
Documento eletrônico VDA55624337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:22
Código de Controle do Documento: f3bc6946-26e9-4796-bf2a-a697fc2eb9f5

subscritor, para sanar o vício em cinco dias, não havendo
exigência legal de intimação pessoal da parte.
5. Ausência de demonstração de justa causa, alegada de
forma genérica e dissociada da realidade dos autos.
IV. DISPOSITIVO
6. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Trata-se de agravo interno interposto por
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
GILVANIA TEIXEIRA DA SILVA MOTA e OUTRO em face da decisão acostada às fls.
1717-1718 e-STJ, da lavra da Presidência do STJ, que não conheceu do recurso.
Em julgamento monocrático, não se conheceu do reclamo por não ter sido
regularizado o vício de representação processual, em que pese intimada a parte -
aplicando-se, ao caso, a Súmula 115/STJ.
Inconformados, interpuseram o presente agravo interno (fls. 1721-1749 e-
STJ) alegando, em síntese, que não houve intimação pessoal dos agravantes, a qual
seria necessária, conforme precedentes deste STJ. Aduzem, ainda, a existência de
justa causa (art. 223 do CPC), tendo em vista que o processo teve início em meio
físico, e a distância entre a comarca onde tramitou o processo e a cidade onde residem
os advogados, de modo que não poderia deixar transcorrer o prazo in albis dos
. Por fim, reitera as teses do recurso especial.
recursos
Impugnação às fls. 1753-1763 e-STJ, com pedido de aplicação de multa e
majoração de honorários.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: O agravo interno não merece acolhida, porquanto
os argumentos tecidos pela parte recorrente são insuficientes para derruir a decisão
agravada, motivo pelo qual merece ser mantida, por seus próprios fundamentos.
Recebido o presente feito recursal nesta Corte, foi constatada a
1.
irregularidade da representação processual, intimando-se
para
ambos os agravantes
saná-la, conforme se observa às fl. 1709 e 1712 e-STJ.
O prazo, todavia,
(fls. 1713-1714 e-STJ).
transcorreu in albis
Na sequência, a Presidência do STJ deixou de conhecer o reclamo, por
considerar que "a parte recorrente não procedeu à juntada da procuração
cadeia
e/ou
completa de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do Agravo e do
Recurso Especial, Dr. FLAVIO DE SOUZA CORNÉLIO" (fl. 1717 e-STJ)
Documento eletrônico VDA55624337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:22
Código de Controle do Documento: f3bc6946-26e9-4796-bf2a-a697fc2eb9f5

No presente agravo, alegam os insurgentes que não houve intimação
pessoal dos agravantes, bem como a existência de justa causa (art. 223 do CPC), para
não
(fl. 1731 e-STJ).
deixar transcorrer o prazo in albis dos recursos
No que tange à necessidade de intimação pessoal, observa-se que os
1.1.
precedentes citados pela parte insurgente são explícitos em fazer referência à
instância
. Ademais, tratam-se de julgados à luz do
3.
ordinária
CPC/7
Com o advento do
passou a haver previsão expressa sobre o tema:
CPC/15,

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá
o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou
complementada a documentação exigível.

Não se trata de hipótese de exigência de intimação pessoal - nas quais,
quando exigida, a norma processual é expressa nesse sentido.
No caso, foi intimado o advogado subscritor do recurso. Isso porque, para
que fosse sanado o vício, era necessária a comprovação de que o referido causídico
estava constituído
. Eventual constituição de novos advogados,
à época da interposição
outorga de nova procuração, ou juntada de instrumento conferindo poderes à
outrem, não afastaria o vício. Por isso, justamente, é intimado o subscritor do recurso.
No mais, alega-se a existência de justa causa, para não
1.2.

deixar
(fl. 1731 e-STJ).
transcorrer o prazo in albis dos recursos
Ocorre que o recurso especial foi interposto em junho de 2025, e o agravo
(art. 1.042 do
) em agosto do mesmo ano.
CPC/15
Eventual motivação para justificar a necessidade de atuação sem
procuração já se encontra, há muito, superada quando da intimação para regularização
em
(e transcurso do prazo, em
).
outubro/2
novembro/25
Ademais, a primeira manifestação do advogado nos autos remonta à
(fl. 115 e-STJ).
novembro/12
Outrossim, extrai-se dos autos que a petição inicial e a procuração que a
acompanhou foram devidamente digitalizadas (fl. 21 e-STJ). O referido instrumento,
todavia, não outorga poderes ao subscritor dos recursos.
Logo, a alegação de que "não foram digitalizadas todas as peças do
" (fl. 1731 e-STJ), além de
processo, incluído a petição inicial e instrumento procuratório
não comprovada, é refutada pelo fato de que foi outro o causídico que assinou a
exordial.
Ainda, a justa causa para postular sem procuração é prevista no
do
art. 104
cuja prazo para regularização corre independente de nova intimação. Fosse
CPC/15,
Documento eletrônico VDA55624337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:22
Código de Controle do Documento: f3bc6946-26e9-4796-bf2a-a697fc2eb9f5

esse o caso, o prazo já estaria há muito esgotado, desde a primeira manifestação do
advogado nos autos.
Já a regularização em sede recursal subsume-se ao já citado art. 932,
parágrafo único, do
: intimação para regularização no prazo de 5 (cinco) dias.
CPC/15
Logo, não tendo sido regularizado o vício no prazo concedido, é
1.3.
inafastável a incidência da
a qual dispõe ser inexistente, na via
Súmula 115/STJ,
especial, o recurso interposto por advogado sem procuração nos autos.
A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DA
INTERPOSIÇÃO.
INTIMAÇÃO
DA
PARTE
PARA
EFETUAR
A
REGULARIZAÇÃO. PRAZO NÃO CUMPRIDO. DESERÇÃO CARACTERIZADA.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO
DE CADEIA COMPLETA DE
E/OU
SUBSTABELECIMENTO. INTIMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO
ASSINADO. SÚMULA 115 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
3. Nos termos do artigo 76, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil (
, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a
CPC/2015)
determinação para regularização da representação processual.
4. Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem
procuração nos autos (Súmula 115 do STJ).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.814.377/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/5/2025,
16/5/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL E DO
AGRAVO
SEM
PROCURAÇÃO
NOS
AUTOS.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO ATENDIDA.
APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO
§ 2o, DO NCPC. AUSÊNCIA DE
ART. 76,
IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA PESSOA JURÍDICA NA
PROCURAÇÃO. NECESSIDADE DE TRASLADO DA PROCURAÇÃO DE
PROCESSO CONEXO OU INCIDENTAL.
§ 5o, DO NCPC.
ART. 1.017,
INAPLICÁVEL. CORTES SUPERIORES. ACESSO AUTOS ELETRÔNICOS.
INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 115 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Conforme o disposto no
§ 2o, I, do NCPC, não se conhece do recurso
art. 76,
quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da
representação processual.
[...]
3. A jurisprudência do STJ entende que a procuração juntada em outro processo
conexo ou incidental, não apensado, não produz efeito em favor do recorrente
neste Tribunal Superior.
4. A dispensa, prevista no
§ 5o, do NCPC, aplica-se a interposição do
art. 1.017,
agravo de instrumento e está voltada à primeira e à segunda instâncias de
jurisdição, não alcançando as instâncias superiores, diante da impossibilidade
de acesso deste Tribunal Superior aos autos eletrônicos originais.
Documento eletrônico VDA55624337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:22
Código de Controle do Documento: f3bc6946-26e9-4796-bf2a-a697fc2eb9f5

5. É inexistente o recurso dirigido à instância superior desacompanhada da
cadeia completa de procurações ou substabelecimentos à luz da Súmula n.o 115
do STJ.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.860.656/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/5/2025,
15/5/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO E RECURSO ESPECIAL SUBSCRITOS POR
ADVOGADA SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. NÃO REGULARIZAÇÃO NO
PRAZO
ASSINALADO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR. PRECLUSÃO. SÚMULA 115 DO STJ. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1.Não se conhece de recurso interposto por advogado sem procuração nos
autos, nos casos em que, devidamente intimada, a parte agravante deixa de
regularizar a representação processual, no prazo estabelecido. Incidência da
Súmula 115 do STJ.
[...]
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AREsp n. 2.662.200/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/3/2025,
20/3/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA NO MEIO DO PRAZO.
INTEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL
IRREGULARIDADE. PRÉVIA INTIMAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA
FORA DO PRAZO LEGAL.
HONORÁRIOS RECURSAIS.
SÚMULA 115/STJ.
MAJORAÇÃO IMPOSTA PELA DECISÃO AGRAVADA. CABIMENTO.
[...]
3. Devidamente intimada, a parte não cumpriu a determinação de regularizar a
representação processual no prazo assinalado. Súmula n. 115 do STJ.
[...]
5.Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
AREsp n. 2.216.800/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/5/2023,
4/5/2023.

Inadmissível, por fim, a regularização posterior ao prazo concedido, ante a
preclusão do direito de sanar o vício, ao qual a legislação processual prevê prazo
específico (art. 932, parágrafo único, do
). Pelo mesmo motivo, incabível nova
CPC/15
intimação para regularização.
Em semelhante sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO SUBSCRITOR DO
AGRAVO E DO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA
§ 5o, DO
SÚMULA 115/STJ. ART. 1.017,
INAPLICABILIDADE. CORTES SUPERIORES. PRECLUSÃO
CPC/2015.
CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55624337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:22
Código de Controle do Documento: f3bc6946-26e9-4796-bf2a-a697fc2eb9f5

1. Consoante o
§ 2o, I,
o
parágrafo único, do
não
art. 76,
c/c
art. 932,
CPC/2015,
se conhece do recurso interposto por advogado sem procuração dos autos.
Hipótese em que a parte recorrente, instada a regularizar a representação
processual, não a promove no prazo que para tanto lhe foi assinado. Incidência
do enunciado n. 115 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
1.1. A ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o
conhecimento do recurso interposto para as instâncias superiores, sendo
incabível a juntada posterior do instrumento procuratório, em virtude da
preclusão consumativa.
2. A dispensa prevista no
§ 5o, do
é restrita ao recurso de
art. 1.017,
CPC/2015
agravo de instrumento para o Tribunal de Justiça.
3. Ademais, "a alegação de existência de procuração nos autos originários não
sana a irregularidade na representação processual, que deve ser comprovada
no ato da interposição do recurso especial. Precedentes" (AgInt no
Relator o Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.256.022/RJ,
julgado em
DJe de
.
11/9/2023,
13/9/2023)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.637.678/DF,
Bellizze, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
24/9/2025,
1/10/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE.
1. Os recursos dirigidos à instância superior desacompanhados de procuração
ou em que a cadeia de substabelecimentos mostra-se incompleta são
inexistentes, à luz do disposto na Súmula 115 do STJ.
1.1. Na hipótese, embora devidamente intimada para a regularização da
representação processual, a parte recorrente não procedeu, no prazo
assinalado, à juntada da cadeia completa de procurações e/ou
substabelecimentos que conferem poderes ao subscritor dos embargos de
declaração.
1.2. Inviável a regularização posterior, em sede de agravo interno, diante da
preclusão para a prática do ato.
[...]
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.508.378/AM,
julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
24/3/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO OU CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO DE
PODERES AO SUBSCRITOR DO AGRAVO E DO RECURSO ESPECIAL.
PROCURAÇÃO POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DOS APELOS. SÚMULA N.
115 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Na hipótese de recurso interposto por advogado sem procuração nos autos,
se a parte recorrente, instada a regularizar a representação processual, não o
faz no prazo assinado, não se conhece do pleito recursal, de acordo com o
§ 2o, I,
o
parágrafo único, do CPC de 2015.
art. 76,
c/c
art. 932,
2. O instrumento de procuração
substabelecimento juntado com data
e/ou
posterior à do protocolo do recurso não supre o vício relacionado à ausência de
poderes.
Documento eletrônico VDA55624337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:22
Código de Controle do Documento: f3bc6946-26e9-4796-bf2a-a697fc2eb9f5

3. "Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem
procuração nos autos" (Súmula n. 115 do STJ).
4. Descabe nova intimação da parte para regularizar a representação
processual quando, já intimada, não sanou o vício no prazo concedido.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.559.665/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
1/7/2024,
8/7/2024.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. INTIMAÇÃO
PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PESSOA
JURÍDICA. JUNTADA DE PROCURAÇÃO SEM A IDENTIFICAÇÃO DO
SUBSCRITOR. SÚMULA N.o 115 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
2. Não há obscuridade na decisão que reconhece não satisfeita a regularização
da representação processual das pessoas jurídicas pela vinda de suas
procurações subscritas por pessoa natural de impossível identificação, muito
menos como representante legal das outorgantes.
3. Compete à parte zelar pela correta representação processual no ato de
interposição de recurso, ou no prazo que lhe for concedido, não havendo
que se falar em nova intimação.
4. Os comandos normativos indicados por violados (art. 5o, II, XXXV, LV, LIV, e
parágrafo único, da CF), não podem ser analisados em recurso
art. 179,
especial, pois são institutos de cunho eminentemente constitucional, de
competência do STF.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 2.072.758/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
30/10/2023,
3/11/2023.

É de rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
No que se refere ao pedido formulado pela parte agravada, a Segunda
2.
Seção desta Corte Superior firmou o entendimento de que a multa recursal prevista no
§ 4o, do

art. 1.021,
CPC/15 não decorre automaticamente do desprovimento do agravo
, devendo ser verificado, em cada caso, o intuito protelatório.
interno
Confira-se, por oportuno, a ementa do julgado:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONHECIDO APENAS NO
CAPÍTULO IMPUGNADO DA DECISÃO AGRAVADA.
§ 1o, DO
ART. 1.021,
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRECIADOS À LUZ DO
CPC/2015.
CPC/73.
ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL.
APLICAÇÃO DA
PARADIGMAS QUE EXAMINARAM O
SÚMULA 7/STJ.
MÉRITO
DA
DEMANDA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO
DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO
DO
AGRAVO
ART. 1.021
CPC/2015.
INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55624337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:22
Código de Controle do Documento: f3bc6946-26e9-4796-bf2a-a697fc2eb9f5

1. Nos termos do
§ 1o, do
merece ser conhecido o agravo
art. 1.021,
CPC/2015,
interno tão somente em relação aos capítulos impugnados da decisão agravada.
2. Não fica caracterizada a divergência jurisprudencial entre acórdão que aplica
regra técnica de conhecimento e outro que decide o mérito da controvérsia.
3. A aplicação da multa prevista no § 4o do
do
não é
art. 1.021
CPC/2015
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do
agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento
da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão
fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente
inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples
interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o
que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(AgInt nos
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
EREsp 1120356/RS,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
24/08/2016,
29/08/2016)

No mesmo sentido, os recentes precedentes das Turmas de Direito Privado
desta Corte:
, relatora Ministra
AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.169.172/SP
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
25/9/2023,
28/9/2023; AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.818.994/SP
em
DJe de
relator Ministro
25/9/2023,
27/9/2023; AgInt no AREsp n. 2.165.163/SP,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
e,
25/9/2023,
27/9/2023;
EDcl
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
no AgInt no AREsp n. 2.109.882/SP
julgado em
DJe de
26/6/2023,
30/6/2023.
No caso em tela, não se verifica o intuito meramente protelatório do
, não havendo justificativa para imposição da sanção prevista
presente agravo interno
no artigo 1.021, § 4o, do CPC/15.
Desde já, entretanto, advirta-se que a utilização de expedientes protelatórios
poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
Em relação ao pedido de majoração de honorários, registra-se que a
3.
verba sucumbencial já foi majorada na decisão monocrática.
Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, "não haverá honorários
recursais no julgamento de Agravo Interno e de Embargos de Declaração
apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu
recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11
" (AgInt nos
Rel. Ministro FELIX
do
do
art. 85
CPC/2015
EAREsp 762.075/MT,
FISCHER, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado
em
DJe
.
19/12/2018,
07/03/2019)
Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
4.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55624337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:22
Código de Controle do Documento: f3bc6946-26e9-4796-bf2a-a697fc2eb9f5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.069.466 / BA
Número Registro: 2025/0390185-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00069414320128050191 69414320128050191
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GILVANIA TEIXEIRA DA SILVA MOTA
AGRAVANTE : FLAVIO OLIVEIRA MOTA
ADVOGADO : FLAVIO DE SOUZA CORNÉLIO - PE017019
AGRAVADO
: GEANE REGINA FERNANDES COSTA
ADVOGADO : RODRIGO COPPIETERS BARBOSA - BA018832
AGRAVADO
: CLINICA SANTA MONICA
LTDA
S/C
ADVOGADO : ISAC DE OLIVEIRA - BA021231
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GILVANIA TEIXEIRA DA SILVA MOTA
AGRAVANTE : FLAVIO OLIVEIRA MOTA
ADVOGADO : FLAVIO DE SOUZA CORNÉLIO - PE017019
AGRAVADO
: GEANE REGINA FERNANDES COSTA
ADVOGADO : RODRIGO COPPIETERS BARBOSA - BA018832
AGRAVADO
: CLINICA SANTA MONICA
LTDA
S/C
Documento eletrônico VDA55856201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:10:49
Código de Controle do Documento: f45276d3-adad-4910-b36d-80b34f915523

ADVOGADO : ISAC DE OLIVEIRA - BA021231
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55856201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:10:49
Código de Controle do Documento: f45276d3-adad-4910-b36d-80b34f915523